Tribunal: STF
Processo: ARE 1570973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    a) Tipicidade formal e material



    De acordo com a denúncia, os réus GABRIEL LUIZ BERTOLDI e LUIZ BERTOLDI teriam utilizado/instalado aparelho de rádio-frequência nos veículos HYUNDAI/HR, placas PPD-4G55 e TOYOTA/COROLA, placas BAY-0115, respectivamente, sem observância do disposto na legislação vigente, com o objetivo de facilitar a prática do crime de contrabando de cigarros estrangeiros.



    A instalação ou utilização de aparelho de rádio-frequência em veículo, sem autorização da ANATEL, inclusive quando utilizado para facilitação da prática de contrabando e descaminho, caracteriza o crime previsto no art. 70 da Lei nº 4.117/62 (Art. 70. Constitui crime punível com a pena de detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do disposto nesta Lei e nos regulamentos), e não daquele previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, que é mais abrangente e exige habitualidade delitiva.



    (...)



    No que toca à tipicidade material, sedimentou-se na jurisprudência a aplicabilidade do princípio da insignificância para afastar a tipicidade da conduta quando houver laudo pericial atestando que a potência do equipamento é inferior a 25 Watts:



    (...)



    No caso dos autos, foi apontado pela prova técnica que o transceptor encontrado no veículo HYUNDAI/HR HDB, placas PPD4G55 "foi capaz de receber e transmitir na faixa de frequência de 136 a 174Mhz com potência máxima de transmissão de 80W" (evento 152, LAUDOPERIC2) e o instalado no veículo TOYOTA/COROLLA, placas BAY0115 "foi capaz de receber e transmitir na faixa de frequência de 136 a 174Mhz com potência máxima de transmissão de 55W" (evento 152, LAUDOPERIC3).



    Não incide, portanto, o princípio da insignificância.



    (...)



    b) Materialidade, autoria e dolo A materialidade é comprovada pelos elementos constantes nos autos do Inquérito Policial n. 5004684- 84.2022.404.7202, em especial os Laudos periciais n. 861/2022, 862/2022, 878/2022 e 928/2022- SETEC/SR/PF/SC - evento 124, INQ1, pgs. 267-276; evento 152, LAUDOPERIC2; LAUDOPERIC3).



    De acordo com esses elementos, foram encontrados rádios comunicadores clandestinos instalados nos veículos TOYOTA/COROLLA, placas BAY-0115 e HYUNDAI/HR HDB, placas PPD-4G55.



    A perícia nos transceptores indicou que são da marca YAESU (modelos FTM-3200DR e FT-2980R) e estavam operando na mesma frequência [159,112MHz], com a função de travamento de frequências ativado, o que impede a alteração de frequências de forma acidental.



    Em relação à autoria, mostra-se indissociável do que já foi reconhecido por ocasião da sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 5005453-92.2022.4.04.7202, na qual proferida sentença condenatória, tendo sido os réus condenado pela prática do crime previsto no art. 344-A do CP, em razão da internalização de cerca de 20 mil maços de cigarros estrangeiros contrabandeados. Transcrevo as conclusões acerca da autoria em relação aos réus (evento 72, SENT1 daqueles autos):



    a.2) Autoria



    Não há dúvidas da autoria quanto ao réu GABRIEL LUIZ BERTOLDI, já que foi flagrado conduzindo o veículo HYUNDAI/HR, placas PPD- 4G55, carregado com 20.000 maços de cigarros contrabandeados, e em seu interrogatório não negou os fatos (evento 59, VIDEO12). Além disso, os Policiais Militares e Federais que participaram da perseguição, abordagem e apreensão, ouvidos em juízo, ratificaram, as informações prestadas quando da prisão em flagrante do réu.



    O fato de o réu ter alegado que foi contratado por terceiro para o transporte e que não seria o proprietário dos cigarros apreendidos, além de ser inverossímil, é irrelevante, vez que conforme uníssona jurisprudência do TRF4, "concorre para os crimes de contrabando e de descaminho aquele que participa livre e conscientemente de sua execução, sendo irrelevante o fato de ser, ou não, o proprietário das mercadorias apreendidas." (TRF4, ACR 5000052- 29.2015.4.04.7115, SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 12/02/2020) (grifei).



    No que diz respeito a LUIZ BERTOLDI, foi preso em flagrante em razão de estar conduzindo o veículo TOYOTA/COROLA, placas BAY-0115, que estaria exercendo a função de “batedor” da carga transportada por seu filho GABRIEL.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente